Tribunal: TJDFT
Processo: 0708590-36.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0708590-36.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA EMBARGADO: CLEDISON DA CONCEICAO PEREIRA DECISÃO As partes juntaram termo de acordo (ID 41553005) pugnando pela homologação. Contudo, nos termos do art. 11, XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe ao relator homologar transações celebradas apenas antes do julgamento. Dessa forma, certifique-se o trânsito em julgado do acórdão e retornem-se ao juízo de origem para análise da petição de ID 41553005. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito